Tribunal: STF
Processo: HC 105948
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Corrupção passiva atribuída a magistrado estadual. 3. Rejeição da denúncia pela Corte estadual. 4. Conversão de agravo de instrumento em recurso especial que restou provido para, cassando o acórdão recorrido, determinar o recebimento da peça acusatória. 5. Alegação de ilegalidade no conhecimento do AI pelo STJ por falta de peça essencial (denúncia) e de revolvimento de provas no julgamento do recurso especial. 6. Ausência de peça essencial ao exame da controvérsia. As peças do instrumento, necessárias ao deslinde da controvérsia, devem ser apresentadas no momento da interposição do agravo, conforme preceitua o art. 544, § 1º, do CPC. A ausência implica o não conhecimento do recurso. 7. O ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento é exclusivo do agravante. Precedentes. 8. Ordem concedida, parcialmente, para anular o julgamento proferido pelo STJ no Recurso Especial n. 1.183.584/MT, a partir da conversão do agravo de instrumento em recurso especial e determinar seja proferida nova decisão com base nos elementos constantes dos autos.